Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL ANTERIOR. AUSENCIA DE PROVA. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A remição consiste na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado.
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. É possível a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCEEJA), ainda que o apenado já tenha concluído o ensino fundamental anteriormente, pois tal entendimento encontra amparo em uma interpretação extensiva do art. 126 da LEP e na disciplina normativa prevista na Resolução CNJ no 391/2021, prestigiando, ainda, a postura ativa e o esforço do apenado, que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual. 4.1. Ressalva-se, apenas, o acréscimo de 1/3 (um terço) voltado exclusivamente a quem comprova a conclusão de nível de educação durante o cumprimento da pena, não tendo o agravante comprovado que o apenado já detinha o ensino fundamental a época do início do cumprimento da pena, fazendo jus, portanto, a este acréscimo, já que, na dúvida, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado.
5. Recurso conhecido, mas desprovido.